Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701630-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GALDINO ALVES contra decisão de ID n. 140976665 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARIA FRANCISCA DAMASCENO, que saneou o processo. Afirma, em suma, que o veículo Ford Ranger foi devidamente partilhado; que eventual discordância quanto à partilha deve ser manifestada no juízo competente; que há violação à coisa julgada; que está configurada a prescrição da pretensão de desfazimento do ato jurídico. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível e da violação à coisa julgada. Custas recolhidas (ID 42864758). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para compreensão da controvérsia, é necessário exteriorizar a causa de pedir exposta na petição inicial. A parte agravada declarou que não houve a partilha do veículo Ford Ranger LTD CD4, a despeito do bem móvel constar na sentença. Por seu turno, na contestação (ID 84181360), a parte agravante afirma que o referido veículo foi alienado na constância do vínculo matrimonial e que a parte agravada já recebeu o valor correspondente. Ou seja, em análise prefacial, verifica-se que a discussão não excede os limites da coisa julgada, uma vez que houve determinação de partilha do veículo na sentença proferida nos autos n. 2016.14.1.001012-8. O que será objeto da necessária deliberação no primeiro grau de jurisdição é se houve recebimento ou não quantia proveniente da alienação do bem. Conforme registrado na decisão impugnada: o pedido autoral é limitado à indenização por danos materiais em virtude da venda pretensamente indevida de bem sujeito ao condomínio comum entre as partes, formalizada em partilha de bens. (...) Não obstante isso, cumpre ressaltar que a sentença proferida nos autos n. 2016.14.1.001012-8 (ID: 84181370) estabeleceu, de forma clara e objetiva, a inclusão do veículo FORD RANGER LTD CD4, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: OVV7691, nos bens sujeitos à meação, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes Ao contrário do que alega a parte agravante, a resolução dessa questão não representa sobrepartilha dos bens. O que a parte agravada requer é o recebimento da quantia objeto da partilha, questão que corresponde ao mérito da ação, após a adequada instrução probatória. Em relação à prescrição, a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de três anos da alienação do veículo, ocorrida em 1/7/2015 (ID n. 42868513 – p. 190), de modo que não está caracterizada a prescrição da pretensão. Com efeito, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora